Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-69.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703035-69.2021.8.07.0017 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: RAYANNE FERNANDES VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE PROVOCA LEGÍTIMA EXPECTATIVA NO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES QUE TERMINARAM SEM COBERTURA. CONTRATEMPOS QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Responde civilmente pelo dano causado a operadora do plano de saúde que, por falha no dever de informação, incute no consumidor a legítima expectativa da transferência do plano de saúde após mudança de domicílio, presente o disposto nos artigos 6o, inciso III, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. II. Sofre dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, sob o influxo da legítima expectativa de transferência do plano de saúde, continua pagando as mensalidades e agenda consultas e exames para tratamento de saúde que terminam sem cobertura, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. III. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 5.000,00. IV. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega dissídio jurisprudencial sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de dano moral, vez que não incorreu em qualquer conduta ilícita, haja vista ser de conhecimento da recorrida a impossibilidade de transferência da abrangência do plano de saúde contratado. Contudo, deixa de indicar o permissivo constitucional, bem como de particularizar dispositivo legal que repute malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse sentido, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.285.010, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). Demais disso, fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002